Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALVARÁ JUDICIAL LEVANTADO PELA ADVOGADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE. REPRESENTAÇÃO NA OAB/DF. ACUSAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA. PENA DE SUSPENSÃO DE TRINTA DIAS E PAGAMENTO DA DÍVIDA. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO EFETUADO. AMPLO E FÁCIL ACESSO DA CLIENTE AOS MEIOS DE PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. FALTA DO DEVER DE CAUTELA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido constante na exordial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Em seu recurso, relata que não conseguiu localizar em suas contas o depósito que a autora/recorrida alegava ter realizado e, por isso formalizou representação junto à OAB/DF em razão da negativa da autora/recorrida do seu dever de prestar contas acerca do alvará por ela levantado, referente à ação na qual ela atuou como advogada. Sustenta que foi a falta de organização e da prestação de contas por parte da autora/recorrida que ensejou-lhe a aplicação da sanção disciplinar de suspensão por 30 dias.
3. Informa que, a fim de dar fim ao processo ético disciplinar junto à OAB/DF, entabulou acordo extrajudicial com a autora/recorrida para pagamento do valor da dívida (ID 13030097).
4. Aduz que após finalizado o processo ético disciplinar a autora/recorrida encontrou o comprovante do depósito por ela realizado e exigiu a devolução do pagamento efetuado conforme o acordo extrajudicial.
5. Assevera que nos termos do acordo, as partes deram “reciprocamente rasa, irrevogável e irretratável quitação ao contrato de prestação de serviços e ao proveito econômico da demanda, para nada mais exigirem uma da outra, renunciando expressamente aos fatos e direitos supracitados”.
6. Assegura que a autora/recorrida não desincumbiu do seu ônus de comprovar a ocorrência de danos morais suportados em razão dos fatos, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC.
7. Alega que não praticou qualquer conduta lesiva apta a ofender os direitos de personalidade a ensejar dano moral indenizável, razão pela qual, não há que se falar em reparação extrapatrimonial.
8. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial.
9. A autora, na petição inicial (ID 13030078), narrou que em razão da condenação imposta no processo administrativo a qual perduraria até a satisfação integral do débito, teve sua OAB suspensa por 5 meses.
10. Na hipótese, restou incontroverso que (i) a autora/recorrida, no ano de 2015, atuou como advogada da ré/apelante, (ii) levantou o alvará judicial expedido em favor da ré/recorrente e (iii) efetuou o depósito na conta de sua cliente. No entanto, (iv) assim como a ré/recorrente, a autora/recorrida, em um primeiro momento, não consegui localizar o comprovante do referido depósito, razão pela qual (v) aquela fez uma representação na OAB/DF contra a autora/recorrida sob alegação de ausência do repasse do valor referente ao alvará judicial e ausência de prestação de contas, o que (vi) resultou na aplicação da penalidade de suspensão de 30 dias e o pagamento da dívida (ID 13030100, fls. 66 a 69).
11. Incontroverso, ainda, que (vi) após efetuado o pagamento (acordo extrajudicial) e encerrado o processo disciplinar, (vii) a autora/recorrida localizou o referido depósito efetuado em favor da ré/recorrente, (viii) requereu a devolução do valor pago na ocasião do acordo extrajudicial, e (ix) ajuizou a presente ação de indenização.
12. O art. 373, incisos I e II, do CPC afirma que o ônus da prova cabe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
13. Sob tal premissa, verifica-se que a ré/recorrente admite que não conseguiu localizar o depósito efetuado pela autora/recorrida, pois possuía três variações (91 para poupança ouro, 96 para poupança POUPEX e 51 para conta corrente) em sua conta bancária que recebiam diversos depósitos.
14. Diante de tais alegações e atentando-se ao disposto no art. 373 do CPC, forçoso reconhecer que a ré/recorrente atraiu para si o ônus de provar a impossibilidade de localização do depósito em razão da existência das três variações de sua conta bancária, além da suposta pesquisa realizada, o que poderia ser feito com a apresentação dos extratos do ano de 2015, a fim de justificar a representação feita contra a autora/requerida na OAB/DF. Contudo não o fez. Destarte, a dedução de meras alegações não satisfaz o ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, do CPC).
15. Demais disso, a despeito de ter fácil e amplo acesso as suas contas bancárias e, portanto, às provas, optou por transferir o ônus de demonstrar a realização do depósito para a autora/recorrida.
16. Ocorre que, na ocasião, a autora/recorrida informou à ré/recorrente que não estava de posse do comprovante e orientou-a a verificar o extrato de suas contas do ano de 2015, o que não foi aceito pela ré/recorrente que preferiu representar frente à OAB/DF contra a autora/recorrida.
17. A conduta da ré/recorrente, de optar pela representação contra a autora/recorrida, sem antes se certificar com a cautela devida acerca do depósito já realizado, gerou constrangimentos à autora/recorrida, que extrapolam o mero dissabor, haja vista que foi instaurado processo ético disciplinar que resultou em aplicação da penalidade de suspensão, além da obrigação do pagamento de quantia já depositada. Tal situação, por si só, abala a imagem da autora/recorrida, a ensejar a reparação por dano moral.
18. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condenada a ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.